Tribunal: CARF
Processo: 17734.722167/2016-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17734.722167/2016-19
RESOLUÇÃO
2201-000.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANDRO AUGUSTO DE SALES QUEIROZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos
(substituto[a] integral), Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Da Notificação de Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado em desfavor do contribuinte, concernente ao
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao ano-calendário de 2014, no valor de R$
32.463,69 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), em
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.722167/2016-19
2
razão de: (i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica; (ii) dedução indevida de
dependentes; (iii) dedução indevida de despesas médicas; (iv) dedução indevida de pensão
alimentícia judicial e/ou por escritura pública; (v) dedução indevida de despesas com instrução.
Da Impugnação
Cientificado do lançamento na data de 01/09/2016, por meio de edital (fls. 50/65),
diante do retorno negativo da carta de intimação por via postal (fl. 49), o contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 2/8), na data de 17/11/2016 (fl. 2), na qual suscitou, em breve síntese, (a)
preliminar de tempestividade da Impugnação, e no mérito, apresentou documentos
comprobatórios das deduções realizadas em sua DIRPF.
Da Decisão de Primeira Instância
A 18a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJO, em sessão realizada na data de 05/05/2020, por meio do acórdão no 12-
116.167 (fls. 88/95), não conheceu da impugnação apresentada pelo contribuinte, diante de sua
intempestividade.
Do Recurso Voluntário
Cientificado do resultado do julgamento em primeira instância na data de
02/07/2020, por via postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 107, o
contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fls. 100/106), na data de 20/07/2020 (fl. 100), no
qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos tópicos abaixo:
(i) Nulidade da intimação realizada por meio de edital;
(ii) Da ilegalidade da decisão – tempestividade alegada como preliminar de
impugnação – artigo 56, §2o do Decreto 7.574/2011;
(iii) No mérito – afirma que apresentou os documentos que comprovam as
deduções realizadas em sua DIRPF, que foram realizadas conforme legislação
vigente, não devendo subsistir o lançamento.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser parcialmente conhecido.
Apesar de o Recurso Voluntário apresentar alegações relativas a diversas matérias,
este voto ficará restrito à análise da tempestividade da Impugnação ao Auto de Infração, na
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2201-000.596 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17734.722167/2016-19
3
medida que a decisão recorrida não conheceu da Impugnação apresentada pelo contribuinte,
dada sua intempestividade, o que, por sua vez, não instaura a fase litigiosa.
Nesse sentido, é consolidado o entendimento de que eventual interposição de
recurso voluntário contra decisão que reconhece a intempestividade da impugnação fica adstrito a
análise da respectiva tempestividade.
O Recorrente suscita a nulidade da intimação realizada por meio de edital (fls.
50/65), uma vez que não teria ocorrido a tentativa de intimação por via postal, que já teria
acontecido isso em outras ocasiões – de envio de intimação para endereço desatualizado – e, que
por fim, é militar e possui domicílio necessário, nos termos do artigo 76 do Código Civil. Por fim,
aduz que somente tomou conhecimento do Auto de Infração objeto deste processo quando
obteve atendimento presencial na Receita Federal do Brasil.
Desta forma, com vistas a possibilitar a esta turma julgadora do CARF melhor
entendimento e análise da questão em litígio, entendo necessário que os presentes autos sejam
baixados em diligência junto à unidade de origem da Receita Federal, para que adote a seguinte
providência:
(i) Anexe aos autos cópia da ficha cadastral do contribuinte, contendo as
alterações de endereço, as quais alega ter efetuado.
Após a providência mencionada, o contribuinte deve ser intimado, para, caso
queira, apresentar novas alegações e provas circunscritas ao fato objeto da presente Resolução.
Em seguida, os autos, com o resultado da diligência, deverão retornar a este
Conselho para a conclusão do julgamento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que
proceda ao atendimento da solicitação de informações conforme descrito acima.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 113
DF CARF MF
Original